Tribunal: TJMT
Processo: 1049374-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049374-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID LINCOLN DIAS DE SOUZA PEREIRA - CPF: 026.394.301-14 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA VIA PIX A DESTINATÁRIO FRAUDULENTO. DADOS NÃO CONF
ERIDOS PELO DEVEDOR.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por
danos materiais e morais, formulado por consumidor que alegou ter
pago
fatura de energia elétrica de outubro de 2023 via PIX, mediante segunda via obtida no site da Concessionária. O autor afirma que, mesmo após o pagamento, foi informado de que o débito não havia sido quitado por ter sido vítima de fraude, imputando à empresa ré falha na prestação do serviço e invocando sua responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há responsabilidade da Concessionária pela suposta emissão de boleto fraudulento
e
estabelecer se a empresa pode ser responsabilizada por danos decorrentes de pagamento indevido via PIX a terceiro fraudador, estranho à relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da fatura foi realizado em favor de terceiro alheio à relação contratual – ELETROPAG Serviços de Energia Ltda. –, conforme comprovante apresentado pelo próprio autor, não se destinando à empresa concessionária.

O artigo 308 do Código Civil estabelece que o pagamento só tem eficácia quando realizado ao credor ou a seu legítimo representante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A ausência de conferência dos dados do recebedor, etapa essencial no sistema PIX,
rompe o nexo causal necessário à responsabilização da Concessionária, configurando culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há qualquer prova técnica ou documental que comprove falha nos sistemas da empresa ré ou que vincule a Concessionária à emissão do boleto fraudulento. A alegação de fraude no site da ré carece de lastro probatório mínimo.

A cobrança da fatura não quitada e a suspensão do fornecimento em razão do inadimplemento constituem exercício regular de direito, não caracterizando ilícito ou abuso apto a ensejar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado via PIX a terceiro estranho à relação contratual, sem conferência dos dados do recebedor, caracteriza culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de prova de falha nos sistemas da empresa ré impede a imputação de responsabilidade por fraude praticada por terceiros.

A suspensão do fornecimento em razão de inadimplemento consubstancia exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308; CDC, art. 14, §3o, II; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.653.859/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024,
DJe
04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor
da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta ter sido vítima de fraude ao efetuar o pagamento da fatura de energia referente a outubro de 2023, no valor de R$ 265,86.

Afirma que a segunda via do boleto foi obtida diretamente no site da
C
oncessionária, contendo todos os dados pessoais, número da unidade consumidora e endereço, de modo a não suscitar desconfiança.

Relata que, mesmo após a quitação por meio de PIX, a cobrança permaneceu ativa, gerando protocolo de atendimento em que lhe foi informado que deveria realizar novo pagamento, sob pena de suspensão do fornecimento.

Aduz que o episódio demonstra falha grave na prestação do serviço, por falta de proteção aos dados dos usuários, situação já conhecida da empresa e objeto de alerta do PROCON/MT.

Defende a responsabilidade objetiva da
apelad
a com base no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados, apontando que se trata de fortuito interno ligado à atividade empresarial.

Requer
o provimento do Recurso para
condena
r
a
apela
da ao ressarcimento dos prejuízos materiais, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Em contrarrazões, a
apelad
a

diz
que a suspensão do fornecimento foi legítima, pois o valor pago não foi destinado à
C
oncessionária, mas a terceiros estranhos à relação contratual,
conforme comprovantes
que
indicam como beneficiária a empresa
Eletropag
Serviços de Energia Ltda.

Argumenta que c
umpr
ia ao consumidor conferir os dados do recebedor antes da confirmação da transferência, nos termos do art. 308 do Código Civil, sendo a negligência exclusiva do autor a causa do inadimplemento.

Ass
e
vera
que não houve prova de falha no
seu
sistema nem demonstração de que o QR
Code
fraudulento tenha sido gerado em seu site.

Ressalta que a empresa adota medidas preventivas, inclusive notificações ao Google para impedir anúncios falsos, e que a responsabilidade civil deve ser afastada quando configurada culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, conforme art. 14, §3o, II, do CDC.

Alega inexistirem danos morais indenizáveis, pois a situação não extrapolou mero aborrecimento cotidiano.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente demanda alegando ter sido quitado a fatura de outubro de 2023 mediante segunda via extraída do site da Concessionária e paga via PIX, mas que, apesar disso, o débito não foi baixado, sendo informado de que teria sido vítima de fraude. Defende a existência de falha na prestação do serviço e invoca a responsabilidade objetiva da a
pelada
pelo alegado vício.

A análise detida dos autos demonstra que o pagamento não foi destinado à empresa apelada, mas a terceiro estranho à relação contratual, identificado como ELETROPAG Serviços de Energia Ltda., conforme comprovante juntado pelo próprio autor.

Nessa hipótese, aplica-se o art
igo
308 do Código Civil, segundo o qual o pagamento só tem eficácia quando realizado ao credor ou a quem de direito o represente.

O descuido em conferir os dados do recebedor, etapa indispensável no sistema PIX, rompe o nexo causal e caracteriza a culpa exclusiva do consumidor, excludente expressa de responsabilidade prevista no art
igo
14, §3o, II, do CDC.

A tese de que o boleto fraudulento teria sido gerado no site da
C
oncessionária não encontra lastro probatório. Não há qualquer elemento técnico ou documental que vincule o sistema da apelada à fraude. Ao contrário, as provas convergem para demonstrar que o erro decorreu da desatenção do autor no momento da confirmação da transação, ocasião em que o aplicativo exibe claramente a razão social e o CNPJ do beneficiário, distintos daqueles da
C
oncessionária.

Logo, não há
responsabilidade do fornecedor quando a fraude é praticada por terceiro, sem comprovação de falha no serviço, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima
, que se equivocou
em transferir valores a destinatário fraudulento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023). 3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários -
phishing
-, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.859/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

No mais, não se vislumbra ato ilícito da apelada apto a ensejar indenização. A cobrança da fatura em aberto e a suspensão do serviço em caso de inadimplemento configuram exercício regular de direito, não havendo abusividade
nem direito à indenização
.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
15% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
do
autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025